Tribunal: TJDFT
Processo: 0727366-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727366-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO VIEIRA QUEIROZ AGRAVADO: LAILANA ALVES NEGREIROS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por EDUARDO VIEIRA QUEIROZ em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara de Família de Brasília que, nos autos da ação de alimentos no 0727717-91.2021.8.07.0016 ajuizada por LAILANA ALVES NEGREIROS, deferiu a fixação de alimentos provisórios, no importe de 2 salários mínimos. Eis o teor do decisum questionado (Id. 92130344 dos autos de origem): “(...)A Requerente pleiteia, em antecipação de tutela, a fixação de alimentos provisórios, na proporção de 20% dos rendimentos do Requerido. A Requerente informa que foi casada com o Requerido, relacionamento amoroso que perdurou pelo período de 04(quatro) anos, sendo 02(dois) anos como união estável e 02(dois) anos no matrimônio, ocorrido em 29/03/2019. Contudo, deu-se o fim do casamento recentemente, com a separação de fato do casal, quando ela teve agravado seu quadro de saúde mental, com diagnóstico de depressão, necessitado inclusive de internação em clínica psiquiátrica para o tratamento adequado, o que ocorreu no período de 02/02/2021 a 19/03/2021. Considerando o seu quadro de saúde, a Requerente alega que se encontra sem condições de se inserir no mercado de trabalho, pois não possui o equilíbrio mental necessário para o desempenho de atividade laboral, nesse momento delicado de sua vida, motivo do pleito de fixação de alimentos, a serem suportados pelo ex-cônjuge. Como sabido, a fixação de alimentos para ex-cônjuge, como na hipótese em análise, é excepcional. Afinal, a tendência atual é que os alimentos entre ex-cônjuges sejam devidos por período transitório. Contudo, no caso em apreço, a Requerente é casada com o Requerido, cujo processo de divórcio encontra-se em andamento e não obstante ela ser pessoa jovem, pois nascida aos 12/07/1986, contando apenas com 34 anos, possuindo condições de ingressar no mercado de trabalho, ela encontra-se com sua saúde fragilizada, com o acometimento de quadro de depressão, o que a atrapalha significativamente, ou até a impede de ingressar no mercado de trabalho. Com efeito, o relatório médico de ID 92097925 comprova que a Requerente encontra-se em quadro de depressão, inclusive, foi internada para o respectivo tratamento no período de 02/02/2021 a 19/03/2021 e necessita de acompanhamento psiquiátrico e psicológico contínuos. Não obstante o caráter transitório, em regra, dos alimentos devidos entre ex- cônjuges, sobretudo em situações em que a pessoa que os pleiteia é jovem e, portanto, a princípio, possui aptidão para ingressar no mercado de trabalho, o fato é que, em face da situação peculiar em que o rompimento da união conjugal ocorre de forma abrupta, quando um dos cônjuges é dependente economicamente do outro, é verossímil a alegação da Requerente, no sentido de que necessita dos alimentos para sobreviver, situação agravada pelos problemas de saúde que a Requerente está enfrentando. Dispensável digressão a respeito do receio de dano irreparável ou de difícil reparação no caso em comento, em razão da natureza essencial dos alimentos, cuja finalidade é fazer face à manutenção do alimentado. Sobre o tema, colaciono a seguinte ementa deste TJDFT. Vejamos (...) Dessa forma, entendo que no caso em apreço, diante das peculiaridades da situação, tendo em vista que a Requerente encontra-se com o quadro de saúde comprometido, é justo e necessário que o Requerido lhe pague alimentos, ainda que transitórios, por ocasião da separação conjugal. Por outro lado, quanto ao valor dos alimentos, deve-se fixá-los no importe apenas o suficiente para fazer face às despesas essenciais, vez que impossível a manutenção do padrão de vida anteriormente sustentado. Contudo, entendo que, por ora, garante melhor o interesse da alimentada a fixação de alimentos em valores fixos e não sobre os rendimentos do Requerido, em face da ausência de precisão na apuração das quantias quando a fixação ocorre sobre percentual de rendimentos, cujo controle é feito pelo próprio Requerido. Diante do exposto, não obstante as poucas informações dos autos, em face da ausência do contraditório, DEFIRO o pedido de fixação de alimentos provisórios que devem ser arcados pelo Requerido no importe de 02(dois) salários mínimos, cujos valores devem ser depositados em conta bancária indicada pela parte Requerente até o dia 05(cinco) subsequente ao vencido. Cite-se o Requerido para apresentar contestação, no prazo de 15(quinze) dias. (...)” Em suas razões recursais (Id. 28487565), a parte agravante aduz que o valor arbitrado a título de alimentos provisórios ultrapassa suas condições financeiras, razão pela qual entende presente a urgência na análise recursal, pugnando pela suspensão da decisão agravada. Alega que a não suspensão da decisão agravada acarretaria sérios prejuízos, pois inviabilizaria seu sustento. Advoga, ainda, que a decisão agravada não levou em consideração a perspectiva atual da empresa de titularidade do agravante. Pontua que sempre incentivou os avanços acadêmicos da agravada e que jamais lhe impediu ou obstou o exercício da atividade laboral. Sustenta que mesmo antes da sociedade conjugal a agravada já apresentava dependência alcoólica em tratamento. Aduz que a agravada encontra-se com plena capacidade laboral, conforme análise médico-pericial. Assevera que o agravante possui dois filhos menores alimentandos e que o importe fixado na decisão agravada lhe impedirá de arcar com seus compromissos financeiros. Afirma que a agravada não arca com custos de aluguel, residindo em imóvel de titularidade de seu genitor, razão pela qual os gastos elencados como necessários para sua subsistência não condizem com a realidade, bem como possui trabalho fixo como assistente administrativa e aufere renda decorrente de aluguéis de imóveis que encontram-se em nome de seu genitor. Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo a decisão recorrida. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para revogar a tutela provisória que fixou alimentos provisórios. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça (Id. 28487565). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. Em razão da lógica da prejudicialidade, deve ser analisada em primeiro lugar a alegação de hipossuficiência financeira, já que o seu reconhecimento, ou não, está diretamente relacionado à necessidade de recolhimento do preparo. Conforme o artigo 99 do Código de Processo Civil, a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência financeira, em se tratando de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. Na hipótese, os documentos juntados pelo agravante demonstram verossimilhança nas alegações quanto a sua invocada hipossuficiência econômica, eis que seus rendimentos giram em torno de R$ 4.000,00, bem como consta demonstração de que diversas despesas cotidianas encontram-se em atraso (ids. 28487569, 28487569), razão pela qual entendo que o pleito em voga deve ser acolhido. Assim, defiro o processamento deste recurso sem o recolhimento do preparo. Passo a análise do pedido liminar. Na presente hipótese, o autor/agravante pretende obter efeito suspensivo do recurso. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito não se mostra evidenciada, ao menos neste primeiro contato com os fatos aqui noticiados, mostrando-se imprescindível a instauração do contraditório com a parte adversa acerca da narrativa apresentada pelo recorrente para que seja possível compreender, com mais clareza, a situação posta, especialmente quando a princípio, a apelante encontra-se incapacitada para o trabalho, em virtude de problemas de saúde, fato que deve ser melhor esclarecido após a instauração do devido contraditório. Ademais, não vislumbro, neste instante, perigo de dano grave ou irreparável que justifique uma imediata intervenção deste órgão recursal junto ao feito originário e, diante da ausência dos requisitos legais, reservo-me à análise do pleito de revogação dos alimentos provisórios fixados na origem no mérito do recurso, após a oitiva da parte adversa. Assim, INDEFIRO a medida liminar vindicada. Defiro o processamento do recurso independentemente do recolhimento de preparo. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora